Tribunal: TJMT
Processo: 0003209-72.2016.8.11.0021
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003209-72.2016.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELENI APARECIDA VASQUES CINTRA - CPF: 045.247.368-32 (APELANTE), LIVIA DE CASTRO BARBOSA - CPF: 029.939.511-14 (ADVOGADO), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (APELADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE E AUSÊNCIA DE FOMENTO DA ATIVIDADE RURAL. ÔNUS DA PROVA. PROVA TESTEMUNHAL. INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INEXISTÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de execução fundada em Cédula de Produto Rural no 14007844, mantendo a exigibilidade do título e condenando a embargante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a ausência de entrega de insumos agrícolas descaracteriza o negócio jurídico subjacente e torna inexigível a CPR; (ii) se houve desvio de finalidade na emissão do título; (iii) a quem incumbe o ônus da prova quanto à alegada inexistência de fomento da atividade rural.

III. Razões de decidir

A Cédula de Produto Rural constitui título executivo extrajudicial, nos termos da Lei no 8.929/1994, dotado de presunção relativa de liquidez, certeza e exigibilidade, incumbindo ao devedor o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, conforme art. 373, I, do CPC.

A alegação de inexistência de fomento da atividade rural não restou comprovada, uma vez que a prova produzida limitou-se a depoimento testemunhal indireto, baseado em “ouvir dizer”, insuficiente para afastar a presunção de validade do título executivo.

A impossibilidade de produção de prova negativa não se verifica no caso concreto, sendo possível à embargante a demonstração da alegada ausência de entrega de insumos por outros meios probatórios idôneos, o que não ocorreu.

Não se caracteriza desvio de finalidade na emissão da CPR quando utilizada para garantia de obrigação de natureza agrícola ou aquisição de insumos vinculados à atividade rural, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: A Cédula de Produto Rural goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, incumbindo ao embargante o ônus de demonstrar, por prova robusta, a inexistência de negócio jurídico subjacente ou de fomento da atividade rural.

Prova testemunhal indireta, desacompanhada de outros elementos probatórios, é insuficiente para desconstituir título executivo extrajudicial.

Não há desvio de finalidade na emissão de CPR utilizada para garantir obrigação de mesma natureza agrícola.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.929/1994, art. 1o; CPC, arts. 373, I, 784, I, 917 e 1.012, §1o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 959.102/MS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, j. 04.10.2007; TJMT, N.U 0004707-59.2010.8.11.0040, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04.12.2024 .

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Eleni Aparecida Vasques Cintra
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de
KPM Empreendimentos e Participações Ltda.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo hígida e exigível a Cédula de Produto Rural no 14007844.

A sentença recorrida, lançada sob o id. 324338350, reconheceu, em síntese, que: (i) a CPR atende aos requisitos previstos na Lei no 8.929/1994; (ii) não restou comprovado desvio de finalidade na emissão do título; (iii) a alegação de inexistência de fomento da atividade rural não foi demonstrada por prova robusta; (iv) a prova testemunhal produzida, baseada em “ouvi dizer”, não se mostrou suficiente para afastar a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título; bem como que incumbia à embargante o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ao final, condenou a embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, mantendo o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido.

Irresignada, a embargante interpôs recurso de apelação no id. 324338358, sustentando, em apertada síntese, que: (i) a CPR exige negócio jurídico subjacente válido como requisito de sua exigibilidade; (ii) não houve efetivo fomento da atividade agrícola, pois os insumos negociados jamais teriam sido entregues; (iii) o Juízo de origem teria incorrido em equívoco ao interpretar o depoimento testemunhal, impondo à apelante ônus de prova negativa; (iv) competia à apelada comprovar a entrega dos insumos ou o repasse de valores; (v) a ausência dessa comprovação tornaria inexigível a CPR; (vi) a jurisprudência do STJ e do TJMT admite a discussão da
causa debendi
quando não houve circulação do título. Firme nesses argumentos, pugna pelo provimento integral do recurso para declarar a inexigibilidade da CPR.

Devidamente intimada, a
KPM Empreendimentos e Participações Ltda.
apresentou contrarrazões no id. 324338361, nas quais pugnou, preliminarmente, pela revogação do benefício da justiça gratuita, ao argumento de que a apelante é produtora rural de grande porte e detentora de expressivo patrimônio. No mérito, defendeu a manutenção integral da sentença, sustentando que: (i) a CPR é título executivo extrajudicial dotado de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade; (ii) inexiste obrigação legal de comprovar a causa subjacente; (iii) não houve demonstração da alegada ausência de entrega dos insumos; (iv) a prova testemunhal produzida é frágil e insuficiente; (v) não se verifica desvio de finalidade; e (vi) a execução deve prosseguir normalmente, sendo incabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de
Embargos à Execução, registrado sob o número 0003209-72.2016.8.11.0021, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, onde figura como requerente Eleni Aparecida Vasques Cintra e como ré KPM Empreendimentos e Participações Ltda.

Sustentou a embargante, em sede inicial, a nulidade da CPR, vez que as cobranças de juros supostamente extorsivos desvirtuam as normas do Crédito Rural. Aduziu a inexistência de negócio jurídico representado pela cédula, tendo em vista que o título foi celebrado sem causa, com desvio de finalidade do CPR. Pleiteou a nulidade do aval prestado por si, em decorrência de que a constituição do aval só é possível quando a obrigação a ser garantida seja para pagar quantia certa.

Por fim, alegou a nulidade do título e da execução, vez que a CPR foi elaborada sem os requisitos mínimos e obrigatórios previstos em lei.

A decisão inicial recebeu os embargos sem efeitos suspensivos e

deferiu o benefício da justiça gratuita à embargante, no id. 66373065.

Impugnação aos Embargos acostada no id. 66373065 - pag. 53 a 64.

Resposta à impugnação. (id. 66373065, pag. 81 a 97).

A decisão saneadora rejeitou as preliminares e fixou os pontos controvertidos (id. 324337922 - Pág. 9). Ato seguinte, verificou a ocorrência de preclusão quanto à prescrição e quanto ao pedido de prova pericial, posto que já analisados anteriormente pelo juízo, fixando, ademais, a data para a realização de audiência de instrução (id. 324337922 - Pág. 53)

Audiência de Instrução e Julgamento realizada. (id. 140591219)

Alegações finais apresentadas. (id. 141631442 e id. 142066018)

Em seguida, foi proferida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo hígida e exigível a Cédula de Produto Rural no 14007844,
mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Irresignada, a embargante interpôs recurso de apelação no id. 324338358, sustentando, em apertada síntese, que: (i) a CPR exige negócio jurídico subjacente válido como requisito de sua exigibilidade; (ii) não houve efetivo fomento da atividade agrícola, pois os insumos negociados jamais teriam sido entregues; (iii) o Juízo de origem teria incorrido em equívoco ao interpretar o depoimento testemunhal, impondo à apelante ônus de prova negativa; (iv) competia à apelada comprovar a entrega dos insumos ou o repasse de valores; (v) a ausência dessa comprovação tornaria inexigível a CPR; (vi) a jurisprudência do STJ e do TJMT admite a discussão da
causa debendi
quando não houve circulação do título. Firme nesses argumentos, pugna pelo provimento integral do recurso para declarar a inexigibilidade da CPR.

Devidamente intimada, a
KPM Empreendimentos e Participações Ltda.
apresentou contrarrazões no id. 324338361, nas quais pugnou, preliminarmente, pela revogação do benefício da justiça gratuita, ao argumento de que a apelante é produtora rural de grande porte e detentora de expressivo patrimônio. No mérito, defendeu a manutenção integral da sentença, sustentando que: (i) a CPR é título executivo extrajudicial dotado de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade; (ii) inexiste obrigação legal de comprovar a causa subjacente; (iii) não houve demonstração da alegada ausência de entrega dos insumos; (iv) a prova testemunhal produzida é frágil e insuficiente; (v) não se verifica desvio de finalidade; e (vi) a execução deve prosseguir normalmente, sendo incabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Pois bem. Inicialmente, quanto a preliminar suscitada em contrarrazões, verifico que não merece prosperar. A apelada pugna
pela revogação do benefício da justiça gratuita, ao argumento de que a apelante é produtora rural de grande porte e detentora de expressivo patrimônio. Contudo, compulsando os autos, verifico que a recorrida não apresentou provas aptas à fim de subsidiar sua alegação.

Diante disso, inexistindo elementos concretos para justificar a revogação da benesse concedida,
rejeito a preliminar
.

Superada tal questão, passo a análise do mérito recursal.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da exigibilidade da Cédula de Produto Rural no 14007844, especialmente diante da alegação de inexistência de negócio jurídico subjacente, consubstanciada na suposta ausência de entrega de insumos agrícolas, bem como à análise do ônus probatório, da alegada prova negativa e da existência, ou não, de desvio de finalidade na emissão do título.

A CPR é título de crédito disciplinado pela Lei no 8.929/1994, cujo art. 1o dispõe que,
“fica instituída a Cédula de Produto Rural, representativa de promessa de entrega de produtos rurais”.
Trata-se, portanto, de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, I, do Código de Processo Civil, dotado de presunção relativa de liquidez, certeza e exigibilidade.

Em relação as formalidades legais da cédula de produto rural a Lei no 8.929/94 determina que ela apresente os elementos descritos no art. 3o, incs. I a VIII,
verbis
:

“
Art. 3o A CPR
conterá os seguintes requisitos
, lançados em seu contexto:

I - denominação "Cédula de Produto Rural;

II - data da entrega;

III - nome do credor e cláusula à ordem;

IV - promessa pura e simples de entregar o produto, sua indicação e as especificações de qualidade e quantidade;

V - local e condições da entrega;

VI - descrição dos bens cedularmente vinculados em garantia;

VII - data e lugar da emissão; e

VIII - assinatura do emitente;”

Nesse passo, verifica-se que a cédula objeto da demanda foi emitida de acordo com os requisitos estatuídos na epigrafada norma, dentre eles a promessa de entregar o produto, especificando sua qualidade e quantidade, termos suficientes para conferir liquidez ao título.

Embora a jurisprudência admita, em hipóteses específicas, a discussão da
causa debendi
- notadamente quando o título não circulou, tal possibilidade não afasta a regra geral do ônus da prova, que permanece regida pelo art. 373, I e II, do CPC, incumbindo ao devedor demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor.

No caso concreto, a apelante sustenta que os insumos agrícolas jamais lhe foram entregues, o que descaracterizaria o fomento da atividade rural e tornaria inexigível a CPR. Todavia, conforme corretamente assentado pelo Juízo de origem, a única prova produzida para amparar tal alegação foi prova testemunhal indireta, fundada em relato de “ouvir dizer”, a qual, por sua fragilidade intrínseca, não se mostra apta a infirmar a presunção de validade do título.

Ademais, não prospera, igualmente, a tese de impossibilidade de produção de prova negativa. A alegação de ausência de entrega de insumos poderia ter sido demonstrada por outros meios, tais como documentos contábeis, registros de movimentação comercial, ausência de notas fiscais correlatas ou mesmo prova pericial indireta, o que não ocorreu. A simples transferência do ônus probatório à parte exequente, sem amparo legal ou circunstâncias excepcionais, não encontra respaldo no sistema processual vigente.

Lado outro, a própria narrativa da embargante revela contradição lógica, na medida em que, ao alegar desvio de finalidade, admite a utilização dos recursos vinculados à CPR para aquisição de herbicidas, inseticidas e fungicidas, circunstância que afasta a tese de inexistência absoluta de fomento.

Quanto a alegada
nulidade da cédula de produto rural, por desvio de finalidade,
convém reforçar que a rigor de sua definição textual (art. 1o,
caput
), a CPR, instituída com o advento da Lei n. 8.929/1994, é cédula
“representativa de promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantia cedularmente constituída”
e nela não se vislumbra qualquer restrição para sua constituição à circunstância de servir como instrumento de garantia de outro negócio jurídico, vale dizer, a lei ao conceituá-la não trouxe no verbete algo que remetesse à ideia de que teria um alcance negocial limitado.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
não há desvio quando a CPR é utilizada para garantir ou renovar crédito de mesma natureza agrícola
, circunstância expressamente reconhecida na sentença recorrida, com apoio em precedentes específicos.

Visto isso,
in casu
, permitir que a apelante fique imune à cobrança de dívida que contraiu livre de vícios quando da emanação da vontade ou sobre o objeto e suas condições, seria o mesmo que privilegiar aquilo que é rechaçado pelo direito, ou seja, alegar em benefício pessoal a própria torpeza.

Assim, não pode a embargante alegar em sua defesa a nulidade do título por desvio da finalidade, donde a iniciativa para aquisição dos insumos agrícolas partira dela mesmo.

Nesse particular, o Min. Cesar Asfor Rocha, expõe o mesmo entendimento ao julgar o REsp 512.635-SC (DJe 06.10.2003), ao assinalar que
“o desvio de finalidade não afasta a existência da dívida nem subtrai a executividade do título. Não é lícito a quem se beneficiou do título alegar sua nulidade para evitar o seu pagamento”.
V
eja que nem mesmo o desvio de finalidade, ao sentir do Ministro, tem o condão suficiente para extinguir uma execução, tampouco a existência da obrigação.

Dessa maneira, não sobra espaço para falar em desvirtuamento da emissão da CPR por acobertar a aquisição de insumos para o financiamento da safra, uma vez que,
no caso vertente
, houve observância dos requisitos legais pertinentes à espécie.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“EMBARGOS A EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) – AQUISIÇÃO DE INSUMO AGRÍCOLA – CDC – INAPLICABILIDADE – DESVIO DE FINALIDADE NÃO COMPROVADO – TÍTULO EXIGÍVEL – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CONVERSÃO PARA ENTREGA DE QUANTIA CERTA – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTA MORATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA.

O STJ consolidou o entendimento no sentido de que “no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor” (AgRg no AREsp n. 86.914/GO, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.06.2012).

A CPR, instituída com o advento da Lei n. 8.929/1994, é cédula “representativa de promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantia cedularmente constituída” e nela não se vislumbra qualquer restrição para sua constituição à circunstância de servir como instrumento de garantia de outro negócio jurídico, vale dizer, a lei ao conceituá-la não trouxe no verbete algo que remetesse à ideia de que teria um alcance negocial limitado.

No caso, não sobra espaço para falar em desvirtuamento da emissão da CPR por acobertar entrega de insumos para o financiamento da safra, uma vez que houve observância dos requisitos legais pertinentes à espécie, estando o título na forma exigida Lei n. 8.929/94, sendo líquido, certo e exigível.

Não podem os embargantes alegar em sua defesa nulidade da Cédula de Produto Rural por desvio da finalidade, donde a iniciativa para a aquisição dos insumos agrícolas partiu deles mesmo.
(...)”
(RAC n. 92013/2016, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.08.2016 – grifei e negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – PRESCRIÇÃO – QUESTÃO JÁ APRECIADA ANTERIORMENTE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – CDC – INAPLICABILIDADE – DESVIO DE FINALIDADE NÃO COMPROVADO – TÍTULO EXIGÍVEL – MULTA DE 10% - APLICAÇÃO – ARTIGO 71 DA Lei 8.929/94 – EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – ERRO MATERIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - HONORÁRIO RECURSAL – FIXAÇÃO.

Se a questão da prescrição foi apreciada em sede de despacho saneador, mas não foi impugnada, fica configurada a preclusão (artigo 223 do CPC).

O STJ consolidou o entendimento no sentido de que “no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor” (AgRg no AREsp n. 86.914/GO, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.06.2012).

A CPR, instituída com o advento da Lei n. 8.929/1994, é cédula “representativa de promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantia cedularmente constituída” e nela não se vislumbra qualquer restrição para sua constituição à circunstância de servir como instrumento de garantia de outro negócio jurídico, vale dizer, a lei ao conceituá-la não trouxe no verbete algo que remetesse à ideia de que teria um alcance negocial limitado.

No caso, não sobra espaço para falar em desvirtuamento da emissão da CPR por acobertar entrega de insumos para o financiamento da safra, uma vez que houve observância dos requisitos legais pertinentes à espécie, estando o título na forma exigida Lei n. 8.929/94, sendo líquido, certo e exigível. Não podem os embargantes alegar em sua defesa nulidade da Cédula de Produto Rural por desvio da finalidade, donde a iniciativa para a aquisição dos insumos agrícolas partiu deles mesmo.

(...)”
(RAC n. 0002132-03.2012.8.11.0010, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, 2a Câm. de Direito Privado, j. 26.07.2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – LEI 8929/94 – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA DIVERGÊNCIA DOS CÁLCULOS – EXIGÊNCIA DO § 3o, DO ARTIGO 917 § 3o DO CPC – NÃO ACOLHIMENTO – DESVIO DE FINALIDADE – NÃO COLHIMENTO – PRINCÍPIO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – APLICAÇÃO – CONVERSÃO – ARTIGO 624 DO CPC/73 – ARTIGO 807 DO CPC VIGENTE – INCLUSÃO INDEVIDA DE MULTA MORATÓRIA DE 2% - EXCLUSÃO QUE SE FAZ POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – RENUNCIA TÁCITA QUANDO DA PROMOÇÃO DA AÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – HONORÁRIOS – CONHECIMENTO EM PARTE – NÃO MAJORAÇÃO – ORIENTAÇÃO DO STJ A RESPEITO. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para exclusão da multa moratória de 2%.

(1) – Quando os elementos materiais existentes nos autos foram hábeis para a formação do convencimento do magistrado, em se tratando de CPR e a controvérsia jurídica instalada, não há necessidade de dilação probatória.

(2) – A rigor do § 3o, do artigo 917, do Código de Processo Civil, se reside impugnação em relação ao montante cobrado no processo de execução, deve a parte apresentar demonstrativo que entende correto, exceto quando se verificar ilegalidade aparente.

(3) –
A Cédula de Produto Rural, estabelecido pela Lei 8929/94, não desautoriza a sua emissão para garantia de outro negocio jurídico, não se falando em desvio de finalidade, não havendo qualquer nulidade. É vedado a parte alegar nulidade da CPR por desvio de finalidade, quando participa de eventual simulação e sabedor desde o inicio da formalização do documento da realidade factual da operação, em razão de que ninguém pode valer-se de sua própria torpeza.
(...)”
(RAC n. 0006372-71.2014.8.11.0040, 2a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 29.01.2020 - negritei)

Desse modo, não é caso de reconhecer a nulidade da cédula de produto rural executada, pois, a sua utilização para aquisição de insumos agrícolas pelos devedores, em virtude da atividade rural, não gera nulidade do título, restando afastada a alegação de desvirtuamento. Por conseguinte, repiso que a CPR executada se apresenta com as características exigidas na Lei n. 8.929/94, sendo título líquido, certo e exigível.

De outro norte, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorário advocatícios para 12% (doze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026